Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VÍCIOS INEXISTENTES.

1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.

2 – No caso, restou expressamente consignado no acórdão embargado que haveria a incidência “da multa e dos honorários advocatícios a que aludem o art. 520, §2o, e o art. 523, §1o, ambos do CPC, por não se comparar a garantia do juízo ao pagamento da obrigação”. No que tange a forma como se dará a execução provisória quanto a esses encargos, estão eles, tal como o débito principal, submetidos às específicas disposições do cumprimento provisório de sentença, nos termos do caput, do art. 520, do CPC.

3 – Quanto à alegação de que a embargada/exequente, mesmo antes do trânsito em julgado do acórdão que ora se embarga, já teria atravessado petição nos autos de origem requerendo o reforço da garantia dado em juízo, devido ao reconhecimento de incidência, ao caso, da multa e dos honorários previstos no art. 520, §2o, c/c art. 523, §1o, ambos do CPC, constata-se tratar-se de matéria não contemplada pela decisão recorrida na origem e, ademais, em consulta àqueles autos constata-se que o d. Juízo a quo optou por se pronunciar quanto ao ponto depois de exaurido o seu julgamento nesta instância recursal.

5 – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.